Tribunal: TJDFT
Processo: 0719572-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719572-23.2023.8.07.0001 RECORRENTE: WILKER MELO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E HARMÔNICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. ARTIGO 42, DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA. ANÁLISE CONJUNTA. NECESSIDADE. PENA REVISTA. Descabida a absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, quando as provas documental, pericial e oral são suficientes, robustas e harmônicas para definir que o apelante transportou, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de difusão ilícita, duas porções de vegetal pardo-esverdeado posteriormente identificado como o entorpecente vulgarmente conhecido como maconha, massa líquida total 973g, proscrita no teor da Portaria 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde; ao mesmo tempo em que portou arma de fogo e munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; e conduziu em proveito próprio, de forma dolosa, coisa que sabia ser produto de crime. Para efeito da primeira fase dosimétrica, no que diz respeito às circunstâncias do artigo 42, da Lei 11.343/2006, é necessária a análise conjunta da quantidade e da natureza da substância apreendida para a valoração da pena-base. Exasperada a pena-base tão somente com fundamento na quantidade de substâncias apreendidas, deve ser afastada a negativação do vetor e revista a dosimetria. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 617 do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade da sentença por falta de fundamentação, bem como sustentando o cabimento da sua absolvição por falta de provas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 617 do CPP, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no REsp n. 1.829.492/PE (relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento, pois “Quando o conteúdo do dispositivo legal invocado no especial não possui comando normativo suficiente à impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido, há deficiência de fundamentação. Incidência da Súmula 284 do STF.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.349.351/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009